Tribunal: TJDFT
Processo: 0730190-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. CDC. INAPLICABILIDADE. TEMA 723 STJ. ART. 381, § 2o, DO CPC. DISTINÇÕES. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 1.729.696. MANTIDO.
1. Enquanto recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração objetivam aclarar uma decisão judicial, através do esclarecimento de obscuridade, da eliminação de contradição, do suprimento de omissão e da correção de erro material, nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC. 1.1. Não pode, assim, ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
2. Contraditória será a decisão judicial que incorrer em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras e com a conclusão a que o órgão judicial chegou, no aperfeiçoamento do silogismo correlato e necessário para a resolução da questão posta diante do juiz.
3. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito.
4. A decisão judicial padecerá de obscuridade quando for ininteligível, ou seja, faltar-lhe clareza.
5. Não há contradição, omissão ou obscuridade no Acórdão n. 1.729.696, pois este Colegiado: (i) afastou a incidência das regras do CDC com fundamento na inexistência de relação de consumo; (ii) deixou de aplicar a tese jurídica do Tema 723 STJ, em razão de distinção com caso paradigma do REsp n. 1.391.198/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 723); e (iii) que a faculdade processual de escolha do foro, nos termos do art. 383, § 2o, do CPC, não é absoluta e deve adequar-se aos princípios constitucionais da lealdade, cooperação e boa-fé processual, aliada à necessidade de respeito ao dever de cooperação por todos os partícipes do processo e do atendimento, pelo juiz, de interpretação das normas que considere os fins sociais a que se destinam e às exigências do bem comum, de acordo com os arts. 5o, 6o e 8o, todos deste Código.
6. Embargos de declaração conhecido e desprovido.